Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-43.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Recusa injustificada do réu em receber as prestações do contrato firmado entre as partes, nos termos pactuados. Contexto dos autos que permite o acolhimento da pretensão inicial. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.